Tribunal: TJMT
Processo: 0017601-07.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017601-07.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 029.320.071-81 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUCINEIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 008.623.131-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – PAGAMENTO INTEGRAL DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
No caso, embora conste na certidão de óbito do beneficiário que possuía ele genitor, a autora demonstrou nos autos que este já faleceu em 18/069/2007, ou seja, antes mesmo do acidente que ceifou a vida do filho/beneficiário, sendo ela, portanto, a única beneficiária do seguro em questão.

2.
Logo, é de nítida percepção que a autora/apelada possui legitimidade para pleitear o valor integral da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

3.
Aliás, ainda que assim não fosse
, como já decidido inúmeras vezes por esta Colenda Câmara, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade dos autores em buscar o teto previsto para cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) por morte no. 0017601-07.2019.8.11.0055, ajuizada por Conceição Aparecida de Souza dos Santos, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro. Por consequência condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 72032976 - Pág. 1/3).

Irresignada, a ré/apelante alega ilegitimidade ativa da apelada para pleitear o pagamento integral da cobertura, uma vez que o de cujus tem pai, o qual também tem direito a 50% (cinquenta por cento) da indenização.

Sustenta que, tal informação consta da certidão de óbito, que se reveste de fé-pública, gerando dúvida razoável quanto à existência de outros herdeiros da vítima, o que impede o pagamento integral à autora/apelada.

Por fim, pugna que a condenação deve ser restringida a 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, o que corresponde a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Contrarrazões apresentadas ao ID 72032591 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A autora moveu ação de cobrança de seguro obrigatório — DPVAT, em razão do sinistro em que esteve envolvido seu filho, em 13/12/2018, que acabou perdendo a vida.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem julgou procedente a pretensão inicial e condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro (ID 72032976 - Pág. 1/3).

Irresignada, a ré/apelante pugna que a condenação deve ser restringida a 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, o que corresponde a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), uma vez que o
de cujus
tem pai, o qual também tem direito a 50% (cinquenta por cento) da indenização.

Pois bem.

Conforme dicção do art. 3o, da Lei 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT, o valor indenizável, em caso de morte, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
verbis
:

Art. 3
o
: Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte...

No caso, embora conste na certidão de óbito do beneficiário que possuía ele genitor, a autora demonstrou nos autos que este já faleceu em 18/069/2007, ou seja, antes mesmo do acidente que ceifou a vida do filho/beneficiário (ID 72031957 - Pág. 3), sendo, portanto, ela a única beneficiária do seguro em questão.

Logo, é de nítida percepção que a autora/apelada possui legitimidade para pleitear o valor integral da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Aliás, ainda que assim não fosse, como já decidido inúmeras vezes por esta Colenda Câmara, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade dos autores em buscar o teto previsto para cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA -

CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS

PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.
Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade.
(TJMT - Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba honorária fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021